Tribunal: TJMT
Processo: 1065631-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065631-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIEGO ALVES DE SOUZA - CPF: 048.165.291-44 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. encerramento unilateral de conta bancária. ausência de comunicação prévia. violação à resolução bcb nº 96/2021. abuso de direito. falha na prestação do serviço. dano moral configurado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à restituição do saldo retido e à emissão de boletos do empréstimo contratado, mas indeferindo os pedidos de reativação da conta bancária e de indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta bancária, sem comunicação prévia, configura ilegalidade e abuso de direito; e (ii) saber se a ausência de comunicação e a retenção de valores justificam a condenação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis o CDC e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, o que impõe à instituição financeira o dever de informar adequadamente o consumidor.

4. Embora o encerramento unilateral de conta bancária seja juridicamente possível, a ausência de prévia comunicação e de justificativa adequada para o bloqueio violam a Resolução BCB nº 96/2021, configurando abuso de direito (CC, art. 187).

5. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no bloqueio de valores e encerramento da conta sem prévia notificação, enseja o dever de indenizar, por configurar dano moral presumido (“in re ipsa”), diante da ofensa à dignidade e ao mínimo existencial do consumidor.

6. Reconhecida a ilegalidade do procedimento, inviável a reativação da conta encerrada, sendo adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

7. Fixado valor compensatório de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

8. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia comunicação e sem justificativa clara e objetiva, viola os princípios da boa-fé e da transparência, configurando abuso de direito passível de reparação. 2. A falha na prestação de serviço bancário que impossibilita o acesso do consumidor aos próprios recursos caracteriza dano moral presumido, ensejando indenização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIEGO ALVES SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” (Processo nº 1065631-88.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face de NU PAGAMENTOS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 835,32 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do bloqueio (07/07/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como na obrigação de fazer consistente na emissão dos boletos das parcelas do empréstimo contratado pelo autor, com eventuais correções limitadas à data do bloqueio da conta (07/07/2025), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de reativação da conta bancária do autor (cf. Id. nº 324581935).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma nos pontos em que negou a condenação por danos morais e a reativação da conta bancária, argumentando que o encerramento da conta ocorreu de forma unilateral, sem qualquer comunicação prévia e sem justificativa clara e comprovada por parte da apelada, em violação à Resolução BCB nº 96/2021.

Argumenta que o bloqueio e encerramento indevidos de conta bancária sem prévia notificação ao correntista configura dano moral “in re ipsa”, e que a impossibilidade de acesso a valores essenciais para o sustento próprio e familiar, aliada à impossibilidade de quitar o empréstimo vigente com a própria instituição apelada, vai muito além de um simples aborrecimento, constituindo grave lesão à dignidade e à subsistência do consumidor.

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a reativação da conta bancária do apelante ou, subsidiariamente, seja declarada a ilegalidade do encerramento da conta em face do abuso de direito praticado pela apelada, determinando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 324581939).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, bem como pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (cf. Id. nº 324581948).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Diego Alves de Souza, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra Nu Pagamentos S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 835,32, com correção monetária pelo INPC a partir de 07/07/2025 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como na obrigação de fazer consistente na emissão dos boletos das parcelas do empréstimo contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, limitando-se a indenização moral e a reativação da conta (cf. Id. nº 324581935).

Na petição inicial (Id nº 324581898), o autor/apelante alegou que teve sua conta bancária unilateralmente encerrada pela instituição requerida, sem qualquer comunicação prévia, mesmo havendo saldo disponível de R$ 835,32 e contrato de empréstimo em curso, o que inviabilizou o pagamento de parcela vencida, acarretando transtornos que, a seu ver, extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Sobreveio a r. sentença, que reconheceu a legalidade do encerramento da conta pela requerida, mas determinou a restituição do saldo disponível e a emissão dos boletos referentes ao empréstimo, julgando improcedentes os pedidos de reativação da conta e de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que a ausência de prévia comunicação do encerramento da conta bancária configura abuso de direito por parte da instituição financeira, violando a Resolução BCB nº 96/2021 e ensejando indenização por danos morais.

Requereu, ainda, a reativação da conta ou, alternativamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Com efeito, o autor/apelante enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, enquanto a instituição financeira apelada caracteriza-se como fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º, §2º, do mesmo diploma legal. Consequentemente, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14 do CDC, bem como todos os princípios e garantias consumeristas, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da possibilidade de reativação da conta bancária de titularidade do apelante ou, subsidiariamente, do reconhecimento da ilegalidade do encerramento unilateral promovido pela instituição financeira, bem como da verificação quanto à configuração de dano moral indenizável em razão do bloqueio e posterior cancelamento da conta sem a devida comunicação prévia.

Quanto ao primeiro ponto controvertido, observo que, de fato, as instituições financeiras possuem o direito de encerrar unilateralmente contratos de conta corrente, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, esse direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e das normas regulamentares aplicáveis, notadamente a Resolução BCB nº 96/2021.

O art. 12 da referida Resolução estabelece procedimentos mínimos a serem observados para o encerramento de conta de pagamento, entre eles a comunicação prévia entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, e a transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular.

No caso em análise, a própria sentença reconheceu que a instituição financeira não comprovou ter realizado a comunicação prévia ao autor sobre o encerramento da conta, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Embora a requerida alegue que comunicou previamente o autor sobre o encerramento da conta, não trouxe aos autos prova inequívoca dessa comunicação prévia. O e-mail juntado pela requerida (id nº 203997684) não comprova que houve comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, mas apenas uma comunicação posterior ao bloqueio já efetivado.”

Ademais, a apelada não demonstrou de forma clara e objetiva quais foram as operações suspeitas que teriam justificado o bloqueio e posterior cancelamento da conta do apelante, limitando-se a alegar genericamente a existência de um “comportamento transacional que ativou os mecanismos de segurança e compliance”.

Tal conduta configura evidente violação aos deveres de boa-fé objetiva e transparência que regem as relações contratuais de consumo, nos termos dos arts. 6º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por consistir em prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sem o devido conhecimento e possibilidade de reação ao encerramento da relação contratual.

Nesse contexto, embora seja reconhecido o direito da instituição financeira de encerrar unilateralmente o contrato de conta corrente, tal direito deve ser exercido dentro dos limites legais e regulamentares, o que não ocorreu no presente caso, configurando abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Contudo, considerando que o cancelamento da conta já foi efetivado e que a relação contratual entre as partes já foi encerrada, entendo que a reativação da conta bancária não se mostra a medida mais adequada, sendo mais razoável reconhecer a ilegalidade do procedimento adotado pela apelada e converter a obrigação de fazer em perdas e danos.

Quanto ao segundo ponto controvertido, relativo aos danos morais, tenho que assiste razão ao apelante.

O bloqueio e posterior cancelamento da conta bancária do autor, sem prévia comunicação e sem justificativa clara e comprovada, em violação à Resolução BCB nº 96/2021, configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais presumidos “in re ipsa”.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece, de forma reiterada, que o encerramento unilateral de conta bancária, aliado à retenção indevida de valores e à ineficiência administrativa para solução da controvérsia, configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais independentemente de prova do prejuízo concreto.

É o que se extrai do seguinte precedente:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORDEM DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA APLICATIVO NO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA – QUANTIA NÃO TRANSFERIDA – ENCERRAMENTO DA CONTA COM RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES – TRANSCURSO DO TEMPO SEM SOLUCIONAR A QUESTÃO – COMPROVADAS AS INÚMERAS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR DE REAVER SEU DINHEIRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM’ INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

3. Na hipótese, configurada a falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida de quantia do cliente, com o encerramento unilateral da conta, apesar da ordem de transferência (TED) emanada pelo consumidor, no aplicativo do banco, dentro do prazo concedido na notificação de encerramento.

4. Devida a indenização pelo dano material, no valor da quantia indevidamente retida na conta encerrada unilateralmente.

5. Diante da situação narrada configurado o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, de maneira que adequada a quantia fixada (R$ 10.000,00), para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado e compatível com o patamar adotado por esta Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos.

(N.U 1059269-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

No caso em análise, além do bloqueio e cancelamento indevidos da conta, a instituição financeira reteve valores do autor (R$ 835,32), que só foram devolvidos após determinação judicial, e impossibilitou o pagamento do empréstimo contratado pelo autor junto à própria instituição, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A perda de tempo útil do consumidor, que precisou recorrer ao Poder Judiciário para ter seus direitos reconhecidos, também deve ser considerada na análise do dano moral, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Assim, a situação em análise ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, sendo devida a reparação pleiteada pelo apelante.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à extensão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a situação econômica do apelante.

O montante fixado a título de dano moral deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a ilegalidade do procedimento adotado pela instituição financeira apelada no cancelamento da conta bancária do apelante, reconhecendo que a conduta configurou violação aos deveres de boa-fé e transparência que regem as relações de consumo.

Em consequência, converto a obrigação de reativação da conta bancária em perdas e danos, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, por se tratar de prestação contratual cuja continuidade se revela inviável no presente contexto.

Condeno, ainda, a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025